Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-03.2019.8.11.0088
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001040-03.2019.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALZEVANI MARTINS CORDEIRO - CPF: 040.206.362-73 (APELANTE), CLODOALDO APARECIDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 522.835.931-15 (ADVOGADO), ALTANER MARQUES TOMASI - CPF: 046.840.731-65 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), JONAS PEREIRA - CPF: 046.338.041-03 (APELANTE), JAQUELINE DA SILVA FERREIRA - CPF: 092.722.951-06 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), EUDICLEI GOMES FARIAS - CPF: 048.968.731-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EUDICLEI GOMES FARIAS - CPF: 048.968.731-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS PEREIRA - CPF: 046.338.041-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZEVANI MARTINS CORDEIRO - CPF: 040.206.362-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTANER MARQUES TOMASI - CPF: 046.840.731-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE COELHO DA COSTA - CPF: 166.519.441-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, RECURSO PREJUDICADO .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001040-03.2019.8.11.0088

APELANTE: JAQUELINE DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE INTERCORRENTE – APELANTE MENOR DE 21 ANOS DE IDADE – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PLEITO DEFENSIVO PREJUDICADO.

Aplicada pena superior a 02 (dois) anos e inferior a 04 (quatro) anos, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos de reclusão, devendo ser, no caso em análise, reduzido pela metade, p
or força do disposto no art.115 do Código Penal, tendo em vista que, à época dos fatos, a apelante era menor de 21 (vinte e um) anos.

Extinta a punibilidade da acusada, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001040-03.2019.8.11.0088

APELANTE: JAQUELINE DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JAQUELINE DA SILVA FERREIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e a condenou à pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Inconformada, a apelante postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da lei n. 11.343/2006) (id. 195988704).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo provimento do recurso defensivo, para reformar a r. sentença no que se refere à desclassificação do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 para o delito de uso de drogas, previsto no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (id. 195988707).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela extinção da punibilidade da apelante, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (id. 204208171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001040-03.2019.8.11.0088

APELANTE: JAQUELINE DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica do parecer ministerial, a pretensão punitiva do estado está fulminada pela prescrição.

Com efeito, a pena imposta à apelante foi de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e, como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada.

Assim, como a pena aplicada é superior a 02 (dois) anos e não excede a 04 (quatro) anos, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso IV, do Código Penal, sendo de 08 (oito) anos o prazo para que reste caracterizada.

Contudo, analisando os autos, verifica-se que à época da infração a apelante contava com 18 (dezoito) anos de idade (data de nascimento: 30/06/2000), portanto os prazos prescricionais, por força do art.115 do Código Penal, deverão ser reduzidos pela metade.

“Art. 115-São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Assim, considerando a pena do delito e a idade da apelante ao tempo do crime, o prazo prescricional a ser identificado é de 04 (quatro) anos.

Na espécie, observa-se que observa-se que, após ser prolatada a sentença condenatória, em 08/02/2020 (id. 161522209 – p. 1008/1014), transcorreu período de tempo superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente.

À vista de todo o exposto, acolho o parecer ministerial e, por efeito, julgo extinta a punibilidade de JAQUELINE DA SILVA FERREIRA, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, relativa à prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Por efeito, prejudicado as demais questões trazidas à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024